Tribunal: TJPA
Processo: 0002121-20.2016.8.14.0084
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ? MODALIDADE ?TRAZER CONSIGO? - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? REGIME INICIAL SEMIABERTO. Laudo toxicológico comprovando que a substância apreendida se trata de cocaína, comprovando a materialidade do delito. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do ora recorrente, bem como a confissão deste, comprovam a autoria delitiva. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Réu preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da lei 11.343/06, eis que inexiste nos autos qualquer comprovação de trânsito em julgado de sentença penal condenatória, diferentemente do que foi decidido pelo MM. Juízo a quo. Réu primário, de bons antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00021212020168140084
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: THIAGO ALVES FERREIRA (ADVOGADO: ISAEL DE JESUS GONÇALVES AZEVEDO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - MODALIDADE ¿TRAZER CONSIGO¿ - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - REGIME INICIAL SEMIABERTO. Laudo toxicológico comprovando que a substância apreendida se trata de cocaína, comprovando a materialidade do delito. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do ora recorrente, bem como a confissão deste, comprovam a autoria delitiva. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Réu preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da lei 11.343/06, eis que inexiste nos autos qualquer comprovação de trânsito em julgado de sentença penal condenatória, diferentemente do que foi decidido pelo MM. Juízo
a quo. R
éu primário, de bons antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00021212020168140084
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: THIAGO ALVES FERREIRA (ADVOGADO: ISAEL DE JESUS GONÇALVES AZEVEDO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por THIAGO ALVES FERREIRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Faro, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 500 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 25/08/2016, por volta das 18h, no marco Velho, o denunciado foi preso em flagrante por trazer consigo para fins de mercancia duas trouxinhas contendo aproximadamente 50 gramas de substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal. No citado dia, a Polícia Militar, na pessoa do CB ALAIN RODRIGUES, foi acionada por ligação anônima que o denunciado tinha ido de Terra Sant a Faro para buscar droga a bordo do navio ¿Salmo 23¿. Desta feita, de posse de tal informação, o CB Alain Rodrigues, juntamente com os PMs SD MARLON e 2º SGT RONALDO SENA, seguiram para a região do Marco Velho para montar uma barreira para fins de interceptação do denunciado. Em busca pessoal, foi localizada uma trouxinha em um saco branco dentro da carteira porta-cédula e outra trouxinha maior, em um saco preto dentro de uma mochila que o denunciado portava. Todas as duas trouxinhas continham pó branco aparentando ser cocaína, já atestado no laudo preliminar. Além disso, foi apreendido o valor de R$ 90,00 (noventa reais). Ouvido em sede policial, o denunciado chega a confessar a propriedade da droga, mas que seria para consumo próprio. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 23 de setembro de 2016, fl. 24.

Aduz o Apelante que a pequena quantidade de droga apreendida caracteriza o delito do at. 28 da lei 11.343/06. Informa que não há provas dos fins comerciais, descaracterizando o tráfico. Alega que com ele foram encontrados apenas R$ 90,00, valor este muito pequeno, capaz de afastar a mercancia. Alega que a condenação é injusta, eis que não há prova da comercialização, sendo esta mera presunção. Pretende a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da lei de drogas ou a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 no teto máximo de 2/3, eis que é primário e não integra organização criminosa. Informa ainda que deve ser aplicada a causa de diminuição referente à confissão espontânea pelo crime do art. 28 da lei 11.343/06. Requer por fim, a substituição da pena corpórea nos termos do art. 44 do CP.

Contrarrazões às fls. 105-111.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 12 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00021212020168140084
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: THIAGO ALVES FERREIRA (ADVOGADO: ISAEL DE JESUS GONÇALVES AZEVEDO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por THIAGO ALVES FERREIRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Faro, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 500 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 25/08/2016, por volta das 18h, no marco Velho, o denunciado foi preso em flagrante por trazer consigo para fins de mercancia duas trouxinhas contendo aproximadamente 50 gramas de substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal. No citado dia, a Polícia Militar, na pessoa do CB ALAIN RODRIGUES, foi acionada por ligação anônima que o denunciado tinha ido de Terra Sant a Faro para buscar droga a bordo do navio ¿Salmo 23¿. Desta feita, de posse de tal informação, o CB Alain Rodrigues, juntamente com os PMs SD MARLON e 2º SGT RONALDO SENA, seguiram para a região do Marco Velho para montar uma barreira para fins de interceptação do denunciado. Em busca pessoal, foi localizada uma trouxinha em um saco branco dentro da carteira porta-cédula e outra trouxinha maior, em um saco preto dentro de uma mochila que o denunciado portava. Todas as duas trouxinhas continham pó branco aparentando ser cocaína, já atestado no laudo preliminar. Além disso, foi apreendido o valor de R$ 90,00 (noventa reais). Ouvido em sede policial, o denunciado chega a confessar a propriedade da droga, mas que seria para consumo próprio. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante que a pequena quantidade de droga apreendida caracteriza o delito do at. 28 da lei 11.343/06. Informa que não há provas dos fins comerciais, descaracterizando o tráfico. Alega que com ele foram encontrados apenas R$ 90,00, valor este muito pequeno, capaz de afastar a mercancia. Afirma que a condenação é injusta, eis que não há prova da comercialização, sendo esta mera presunção. Pretende sua absolvição ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da lei de drogas. Aduz ainda que deve ser aplicada a minorante do § 4º do art. 33 no teto máximo de 2/3, eis que é primário e não integra organização criminosa, bem como a causa de diminuição referente à confissão espontânea pelo crime do art. 28 da lei 11.343/06. Requer por fim, a substituição da pena corpórea nos termos do art. 44 do CP.

A materialidade do delito restou comprovada diante do auto de apresentação e apreensão da droga à fl. 11 do apenso, bem como diante do auto de constatação provisório de substância de tóxica, fl. 12, onde se constata que foram apreendidas com o acusado aproximadamente 50 gramas de cocaína e ainda, diante do laudo de fl.44.

A autoria se comprova diante dos depoimentos dos policiais militares que realizaram o flagrante. Em seus depoimentos perante a autoridade policial, as testemunhas PM ALAIN RODRIGUES DOS SANTOS, PM MARLON BRENO FIGUEIRA DE SOUSA, PM RONALDO SENA DE OLIVEIRA, afirmaram que receberam uma ligação anônima dando conta de que um cidadão tinha ido buscar uma quantidade de droga a bordo do Navio ¿Salmo 23¿; que montaram uma barreira para fazer a interceptação da droga; que abordaram o réu e em revista pessoal foi encontrada uma trouxinha com pó branco aparentando ser cocaína; em revista a sua mochila, foi encontrada ainda um pacote plástico contendo no seu interior um pó branco aparentando ser cocaína. Tais depoimentos de ALAIN e de MARLON foram posteriormente confirmados em juízo, sendo harmônicos e coerentes entre si, fls. 33-35.

O réu afirmou em sede policial e em juízo, mídia de fl. 64, que a droga era para consumo próprio, porém, não logrou êxito em suas declarações, não comprovando, por exemplo, a origem do dinheiro que trazia consigo, o que leva a crer que o destino da droga era a mercancia.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL.PERSONALIDADE. REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...). 4.
O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário
. (...). 10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena privativa de liberdade e de multa, e fixar o regime semiaberto." (TJDFT. AC. nº 20110110091439APR, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. em 28/07/2011) (Grifei)

Desta forma,

restou comprovado nos autos a prática, pelo ora Apelante, do delito previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/06. Importante frisar que o delito é caracterizado pela prática de qualquer das seguintes condutas: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, o ora Apelante não logrou êxito na tentativa de comprovar que não praticou o delito, eis que as provas dos autos dão conta do contrário. Sendo assim, afasto a pretensão absolutória do réu, bem como a desclassificação para consumo próprio.

Quanto à pretensão de redução da pena e aplicação da atenuante prevista no § 4º do art. 33 da lei de drogas, vejamos.

A pena base foi fixada no mínimo legal, eis que inexistentes circunstâncias desfavoráveis, a qual mantenho em 5 anos de reclusão. Fixo nesta 1ª fase a pena de 500 dias multa.

Inexistem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante de confissão, uma vez que o réu reconheceu que a droga lhe pertencia, porém deixo de aplicá-la diante do disposto no verbete da súmula 231 do STJ.

Mantenho a causa de aumento da pena prevista no art. 40, V, da lei 11.343/06, eis que a droga era proveniente do Estado do Amazonas, conforme afirmado pelo próprio réu, pelo que mantenho a elevação da pena em 1/6, restando 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa.

No que pertine à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, tenho que possui razão o Apelante.

O tráfico privilegiado é a diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, art. 33 da Lei 11.343/06 às pessoas condenadas por tráfico de drogas quando forem primárias, tiverem bons antecedentes e não integrarem uma ¿organização criminosa¿. Sendo assim, verifico que o réu preenche os requisitos para a referida concessão, eis que inexiste nos autos qualquer comprovação de trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Logo, diferentemente do que foi decidido pelo MM. Juízo
a quo,
o réu é primário, de bons antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa. Portanto, reduzo a pena em 1/6, por entender que esta fração é adequada e suficiente para a reprimenda, totalizando a pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 500 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Por fim, ressalto que a pretensão de aplicação do disposto no art. 44 do CP não possui fundamento, eis que a pena aplicada ao reu é superior a 4 anos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 09 de dezembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator